Tribunal: STF
Processo: AI 600830
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALÍNEA "C",
   DO ART. 102, III, DA CF/88. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido. A tardia alegação de
   ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de
   declaração, não supre o prequestionamento.
II - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade
   do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
III - O acórdão
   não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face
   da Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do recurso
   pela alínea "c", do art. 102, III, da CF.
IV - Agravo
   regimental improvido.